Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-37.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010126-37.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA FILHO - CPF: 234.664.309-25 (EMBARGANTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação revisional de aposentadoria compulsória. O embargante pleiteava: (i) averbação de período de contribuição não considerado (01/03/1989 a 30/12/1992); (
ii
) reconhecimento de atividade especial exercida como odontólogo; (
iii
) conversão de tempo especial em comum, com aplicação do fator 1,4; (
iv
) concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e paridade; e (v) pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto à análise do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum com base na legislação aplicável e na jurisprudência do STF; (
ii
) estabelecer se o embargante detinha direito adquirido, antes da EC n. 103/2019, à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, com base no tempo de contribuição efetivo e convertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (CPC, art. 1.022), sendo possível sua concessão com efeitos modificativos quando a omissão reconhecida compromete o mérito da decisão anterior.

4. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à desconsideração do período de 01/03/1989 a 30/12/1992 no cálculo do tempo de contribuição, embora comprovadas as contribuições ao RPPS por documentos idôneos constantes dos autos.

5. Reconhecida omissão quanto à apreciação do direito à conversão de tempo especial em comum, ou à concessão de aposentadoria especial, com base na atividade de odontólogo, enquadrada como insalubre por legislação vigente até 1995, e comprovada por PPP e laudos após esse marco.

6. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de aplicar subsidiariamente as regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, inclusive para conversão de tempo especial em comum, nos termos da Súmula Vinculante n. 33 e do Tema 942.

7. A legislação municipal (Lei n. 4.614/2005) prevê a adoção de critérios diferenciados para aposentadoria de servidores sujeitos a atividades nocivas, reforçando a aplicabilidade das normas do RGPS.

8. O cômputo do tempo de contribuição com a inclusão do período omitido e a conversão do tempo especial permite ao servidor alcançar mais de 36 anos de contribuição, preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, conforme regras da EC n. 47/2005.

9. O princípio do melhor benefício impõe a revisão da aposentadoria compulsória para concessão do benefício mais vantajoso, diante do direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de tempo de contribuição regularmente comprovado configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. O servidor público tem direito adquirido à conversão de tempo especial em comum e à aposentadoria especial nos moldes do RGPS, quando comprovada a exposição permanente a agentes nocivos, mesmo na ausência de lei complementar local, conforme a Súmula Vinculante n. 33 e Tema 942 do STF.

3. É possível a revisão de aposentadoria compulsória para aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, quando verificado que o servidor preenchia os requisitos legais à época do afastamento.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-C; EC n. 47/2005; EC n. 103/2019; CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 57; Lei n. 9.032/1995; Lei Municipal n. 4.614/2005,
arts
. 12, § 2º, e 41.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 33; STF, Tema 942,
Pleno
, j. 20.06.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1004108-68.2020.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Vistos

Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimundo Pereira Filho contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de aposentadoria compulsória.

O acórdão embargado entendeu que, à época da concessão do benefício (2013), inexistia legislação municipal que autorizasse a conversão de tempo especial em comum, afastando, por conseguinte, a retroatividade da Súmula Vinculante n. 33 e do Tema 942 do STF. Por essa razão, reputou-se legítima a contagem do tempo de serviço adotada pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT (IMPRO), que resultou na concessão de proventos proporcionais ao embargante, então aposentado de forma compulsória.

A ação de origem visava à revisão da aposentadoria compulsória do autor, com o intuito de convertê-la em aposentadoria por tempo de contribuição ou, subsidiariamente, recalcular os proventos com base no reconhecimento do exercício de atividades insalubres no período em que atuou como odontólogo, aplicando-se o fator de conversão 1,4. Sustentou-se, ainda, que a Lei Municipal n. 4.614/2005, ao prever a possibilidade de critérios diferenciados para servidores em atividade nociva, autorizaria a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 8.213/1991), conforme preconizado pela Súmula Vinculante n. 33 e pelo Tema 942 do STF.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que
a legislação local, bem como a jurisprudência dominante à época, não respaldavam
a conversão de tempo especial em comum. Além disso, entendeu-se que a eventual comprovação de insalubridade não seria suficiente para desconstituir o ato de aposentadoria praticado segundo os critérios então vigentes.

Interposta apelação, o acórdão confirmou integralmente a sentença, asseverando que não seria possível aplicar retroativamente os precedentes do STF acima mencionados e que não havia prova inequívoca de erro no cômputo do tempo de contribuição.

Nos presentes embargos, o autor alega omissões e contradições, notadamente no tocante ao eventual direito adquirido à aposentadoria especial ou à conversão do período insalubre em comum antes da EC n. 103/2019, bem como à inaplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 e da legislação municipal correlata.

A parte embargada apresentou
contrarrazoões
, defendendo o não acolhimento dos
aclaratórios
(Id. 274814350).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos opostos por servidor público municipal, visando suprir omissões relevantes no acórdão que manteve a improcedência da ação revisional de aposentadoria compulsória.

Nos autos, busca-se: (i) a averbação do período laborado entre 01/03/1989 e 30/12/1992; (
ii
) o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas como odontólogo; (
iii
) a conversão do tempo especial em comum com aplicação do fator 1,4; (
iv
) a concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e paridade; e (v) o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A parte embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar aspectos essenciais à controvérsia, especialmente no que se refere ao direito adquirido à contagem diferenciada do tempo laborado sob condições especiais, bem como à aplicação da legislação federal e municipal pertinente, notadamente o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, a Lei Municipal n. 4.614/2005 e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante n. 33 e Tema 942).

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. Ainda que, em regra, não possuam efeitos modificativos, admite-se sua atribuição quando o suprimento de omissão resultar na alteração do julgado, como ocorre na presente hipótese.

No caso concreto, constata-se omissão quanto: (i) à ausência de análise sobre o período de labor entre 01/03/1989
a
30/12/1992, não considerado no cálculo da aposentadoria, apesar da documentação comprobatória de contribuições ao RPPS; e (
ii
) à não apreciação detida da possibilidade de concessão de aposentadoria especial ou de conversão do tempo especial em comum, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

No tocante ao primeiro ponto, os documentos constantes dos autos (Ids. 154113709 a 154113713) demonstram, de forma clara, que o servidor recolheu contribuições ao RPPS no período indicado, não computadas pela autarquia no cálculo do tempo de serviço. Tal desconsideração compromete a exatidão da apuração do tempo de contribuição e, por conseguinte, do benefício previdenciário adequado.

Quanto à especialidade da atividade exercida, é pacífico o entendimento de que a função de odontólogo está enquadrada como atividade insalubre por enquadramento legal até 28/04/1995 (Decretos n. 53.831/64 e n. 83.080/79), e, após essa data, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos foi devidamente comprovada por meio de laudos técnicos e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), corroborando a permanência do caráter nocivo da atividade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 33 e do julgamento do Tema 942, consolidou o entendimento de que, na ausência de lei complementar local, é cabível a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, no que tange à aposentadoria especial e à conversão de tempo especial em comum. A legislação municipal (Lei n. 4.614/2005), em seu art. 12, § 2º, e art. 41, reforça essa diretriz ao prever a possibilidade de critérios diferenciados para servidores em atividades prejudiciais à saúde.

No mesmo sentido, destaca-se julgado desta Corte, em situação fática análoga, que reconheceu a validade do PPP como prova de atividade insalubre, aplicando os requisitos do art. 57 da Lei n. 8.213/91 ao servidor municipal, com base na Súmula Vinculante n. 33:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MÉDICA – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ. Nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei nº 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária. Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial foram atendidos, tendo a autora comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004108-68.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023)

Dessa forma, superadas as omissões apontadas, passa-se à análise do tempo total de contribuição.

Conforme demonstrado nos autos, o cômputo das contribuições omitidas pelo IMPRO (equivalente a 1.401 dias), somado à conversão dos 9.205 dias de tempo especial em comum com aplicação do fator 1,4 (resultando em 12.883 dias), acrescido de 291 dias de tempo comum, perfaz um total de 13.174 dias, correspondentes a 36 anos, 1 mês e 9 dias de tempo de contribuição.

Assim, considerando a legislação vigente à época da concessão da aposentadoria compulsória (2013), bem como as regras de transição da Emenda Constitucional n. 47/2005, o servidor já preenchia os requisitos legais para se aposentar voluntariamente, com proventos integrais e paridade.

Revela-se, portanto, configurado o direito adquirido ao benefício mais vantajoso, devendo ser afastada a aposentadoria proporcional por compulsoriedade e reconhecido o benefício correto, em consonância com o princípio do melhor benefício.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer as omissões apontadas quanto à contagem do período de 01/03/1989 a 30/12/1992 e quanto ao direito adquirido à aposentadoria especial ou à conversão do tempo especial em comum. Em consequência, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, a fim de:

(i) Determinar ao IMPRO que averbe o período de 01/03/1989 a 30/12/1992 como tempo de efetiva contribuição ao RPPS;

(
ii
) Reconhecer a especialidade da atividade exercida como odontólogo em todo o período laboral, presumida até 28/04/1995 e comprovada posteriormente por laudos e PPP;

(
iii
) Autorizar a conversão de tempo especial em comum (fator 1,4) ou, alternativamente, conceder aposentadoria especial, conforme se mostrar mais vantajoso;

(
iv
) Determinar o recálculo dos proventos para pagamento de aposentadoria integral, com paridade, se atendidos os requisitos, ou majoração do valor da aposentadoria compulsória já implantada
,
conforme se mostrar mais vantajoso;

(v) Condenar o ente previdenciário ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal e incidência de correção monetária e juros, nos termos legais;

(vi)
Inverter
o ônus de sucumbência, com a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, considerando o proveito econômico e a tramitação da causa.

Por fim, determino que, no cumprimento do julgado, sejam observados os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto à correção monetária e aos juros moratórios até 08/12/2021, incidindo ambos da seguinte forma: a correção monetária deverá incidir desde a data em que cada parcela se tornou devida, e os juros de mora deverão incidir a partir do indeferimento do requerimento administrativo, se houver, ou, na ausência deste, desde a data da citação válida. A partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização do débito deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, aplicada de forma unificada, tanto para correção monetária quanto para juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025